Tribunal: TJBA
Processo: 8005269-45.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005269-45.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE MENEZES BANDEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DE ENTIDADE NO ACÓRDÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ENTIDADE REPRESENTATIVA NO FORNECIMENTO DE PASSES LIVRES. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu provimento ao Apelo da parte Autora para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA – ATRANSPI, reconhecendo sua legitimidade em razão de sua atribuição no fornecimento do cartão eletrônico de acesso ao transporte coletivo gratuito. O Embargante alega omissão do julgado quanto à condenação da referida entidade ao cumprimento das obrigações materiais decorrentes da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no Acórdão originário quanto à condenação solidária da ATRANSPI, após o reconhecimento de sua legitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC autoriza o uso dos Embargos de Declaração para suprir omissão relevante, especialmente quando a ausência de manifestação judicial compromete a entrega da prestação jurisdicional completa.

4.
Verifica-se omissão no Acórdão embargado, pois, ao reconhecer a legitimidade passiva da ATRANSPI, deixou de determinar sua condenação, o que geraria contradição prática no provimento jurisdicional.

5.
Omissões dessa natureza justificam o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admitem atribuição de efeitos infringentes quando a omissão compromete a coerência e integridade da decisão.

6.
É necessário imputar à ATRANSPI a obrigação solidária de fornecer passes livres e demais elementos materiais necessários ao exercício do direito ao transporte gratuito pelo beneficiário, além da condenação em honorários sucumbenciais destinados ao Fundo da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão relativa à condenação da parte tida como legítima para figurar no polo passivo da demanda deve ser suprida por meio de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

2.
A entidade responsável pelo fornecimento de meios materiais para o exercício do direito ao transporte gratuito detém legitimidade passiva e pode ser condenada solidariamente à obrigação de fazer.

3.
É cabível a condenação solidária em honorários sucumbenciais revertidos exclusivamente ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1396069/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.05.2022, DJe 03.06.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1609474/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.03.2021, DJe 15.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005269-45.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MARIA JOSE MENEZES BANDEIRA
e como apelada
ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
ACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.